Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI 1002376-61.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucimar Tolentino de Jesus, Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Tangará da Serra/MT que nos autos dos embargos à execução opostos na ação de execução no 20694-75.2019.8.11.0055, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Inconformados, os Agravantes afirmam que trouxeram aos autos “documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira e ausência de liquidez provocada pela frustração de Safra e perda de sua lavoura pelo excesso de chuva, tudo devidamente comprovado pelos laudos, declarações, e notícias, o que ocasionou prejuízos milionários aos mesmos, [...]. ” (Id. 34162454; pag. 7)
Sustentam que “o MM. Juízo a quo INDEFERIU de plano o pedido de gratuidade da justiça, requerendo a intimação dos Agravantes para que no prazo de 30 (Trinta) dias, comprovassem o recolhimento das custas iniciais e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. ” (Id. 34162454; pag. 7-8; destaques no original)
Asseveram que “fizeram mais do que simplesmente apresentar uma declaração de hipossuficiência, careou aos autos outros documentos comprobatórios que comprovam os graves prejuízos causados pela frustração de Safra pelo excesso de chuvas e perda de sua lavoura, juntando inclusive juntaram laudos da própria Agravada que comprova tal situação, bem como ainda notícias da mídia regional e declaração de secretário do Município de Brasnorte, onde se localiza a fazenda, informações estas, que apontam as causas e prejuízos milionários que impuseram os Agravantes a falta de liquidez, verificando assim, que o pedido está de acordo com o artigo 4o da Lei 1.060/50 [...]” (Id. 34162454; pág. 10; destaques no original).
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo aos agravantes o benefício da justiça gratuita.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir tão somente o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade da extinção do feito por não recolhimento das custas.
Registro que o não há elementos para deferir o efeito ativo, pois ao contrário do afirmado pelos agravantes, identifico nos autos que o magistrado de primeira instância não inferiu o pedido de plano, porquanto na decisão quer determinou e emenda da inicial facultou às partes trazerem elementos que comprovassem a situação de hipossuficiência momentânea.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar o sobrestamento da ação de no 20694-75.2019.8.11.0055, bem como suspender os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator